Tribunal: TJMT
Processo: 0054202-93.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0054202-93.2015.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE ACORIZAL - CNPJ: 03.507.571/0001-05 (RECORRIDO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO), RAFAEL SOUZA NUNES - CPF: 018.066.311-99 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ACORIZAL - CNPJ: 03.507.571/0001-05 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – DESPESAS COM SAÚDE – PRESTAÇÃO DE CONTAS – NECESSIDADE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICAS NA CASA LEGISLATIVA DO RESPECTIVO ENTE DA FEDERAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 36, §5° DA LEI COMPLEMENTAR 141/2012 – SENTENÇA RATIFICADA.

O direito fundamental à saúde impõe aos entes demandados o dever de adotar providências necessárias na garantia da transparência e legalidade de suas ações com escopo de garantir o acesso do cidadão ao direito fundamental à saúde

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Civil Pública, julgou procedente o pedido inicial, condenando o Município de Acorizal as seguintes obrigações que deveriam ser cumpridas de forma contínua: a) que o Município adotasse na forma do § 5°, do art. 36, da Lei Complementar no 141/2012, todas as providências necessárias para que, “O gestor do SUS” elabore relatório detalhado de despesa referente ao quadrimestre anterior, contendo os requisitos exigidos na mencionada legislação, bem como apresente-o, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Câmara Municipal e b) promovesse, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, a comunicação das audiências públicas à população, como forma de possibilitar, aos interessados, a participação ou acompanhamento.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado para este Tribunal de Justiça, por força do duplo grau de jurisdição que está sujeita o ato sentencial.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opina pela ratificação da sentença reexaminada (id. 129785689).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consta do relatório, trata-se Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Civil Pública, julgou procedente o pedido inicial, condenando o Município de Acorizal as seguintes obrigações que deveriam ser cumpridas de forma contínua: a) que o Município adotasse na forma do § 5°, do art. 36, da Lei Complementar no 141/2012, todas as providências necessárias para que, “O gestor do SUS” elabore relatório detalhado de despesa referente ao quadrimestre anterior, contendo os requisitos exigidos na mencionada legislação, bem como apresente-o, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Câmara Municipal e b) promovesse, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, a comunicação das audiências públicas à população, como forma de possibilitar, aos interessados, a participação ou acompanhamento.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou a Ação Civil Pública contra o Município de Acorizal, aduzindo que instaurou inquérito civil com o objetivo de apurar a suposta ausência de realização das audiências públicas, que deveriam ser realizadas obrigatoriamente pelo Poder Legislativo para a prestação de contas pelos gestores do SUS nos municípios de Cuiabá e Acorizal, bem como no Estado de Mato Grosso.

Relatou que foram expedidos ofícios aos Presidentes das Câmaras de Vereadores dos Municípios de Cuiabá e Acorizal, respectivamente, bem como ao Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, requisitando informações a respeito dos motivos da ausência das aludidas audiências, sendo que ente municipal permaneceu silente quanto às informações a ele requisitadas.

Salientou que não houve a realização de nenhuma audiência pública pelo Poder Legislativo para a prestação de contas pelos Gestores do Sistema Único de Saúde no Município de Acorizal.

Sustentou que a coletividade tem o direito de usufruir os serviços de relevância pública e das informações garantidas por lei, podendo acompanhar como a saúde pública está sendo realizada de modo satisfatório e eficaz, incumbindo ao Poder Público inescusavelmente zelar pela boa e fiel execução.

Posto isso, requereu que fosse determinado ao Município de Acorizal que adotasse as seguintes providências: 1) “a realização nos dez dias seguintes ao recebimento da ordem judicial das três audiências públicas quadrimestrais de prestação de contas da gestão local do SUS relativas ao ano de 2015; Sanar, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, audiências públicas para as apresentações atrasadas”. 2) “Apresentar, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, cronograma de realização das audiências publicas quadrimestrais relativas ao ano de 2016”; 3) “Realize efetivamente, as audiências relativas ao ano de 2016 previstas no cronograma acima mencionado, bem como todas as demais reuniões quadrimestrais por todo o tempo em que tramitar a presente ação, até o trânsito em julgado da decisão que encerrar esta demanda”; 4) “Demonstre que cada uma das audiências públicas foi devidamente comunicada de forma antecipada à população apresentando em Juízo, no prazo máximo de dez dias após a realização de cada audiência provas documentais das providências de divulgação das mesmas, bem como de cópia da ata da própria audiência em si mesma”.

O Juízo de piso, ao analisar os pedidos formulados na inicial, julgou-os procedentes, nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO procedente a presente ação civil pública, o que faço para CONDENAR o Município de Acorizal às seguintes obrigações de fazer: i) Na forma do § 5°, do art. 36, da Lei Complementar no 141/2012, adote todas as providências necessárias para que, “O gestor do SUS” elabore relatório detalhado de despesa referente ao quadrimestre anterior, contendo os requisitos exigidos na mencionada legislação, bem como apresente-o, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Câmara Municipal. ii) Promova-se, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, a comunicação das audiências públicas à população, como forma de possibilitar, aos interessados, a participação ou acompanhamento (sic. id. 125813004 - Pág. 12).

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo do Reexame Necessário.

Sabe-se que o direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Assim, a boa gestão do dinheiro público destinado a saúde é de fundamental importância para materializar o direito fundamental de acesso.

Nessa senda, um dos mecanismos utilizados é a prestação de contas com necessária participação popular.

O artigo 36, §5° da Lei Complementar 141/2012, dispõe acerca da apresentação de Relatório e realização de audiência pública para prestação de contas:

Art. 36. O gestor do SUS em cada ente da Federação elaborará Relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações:

I - montante e fonte dos recursos aplicados no período;

II - auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações;

III - oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação. (...)

§ 5o O gestor do SUS apresentará, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente da Federação, o Relatório de que trata o caput.

Ademais, a Lei Complementar no 141/2012 determina, ainda, em seu art. 36, que o gestor do SUS deve elaborar relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações:

I - montante e fonte dos recursos aplicados no período;

II - auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações;

III - oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação.

In casu
, é incontroverso que o Município de Acorizal não deu efetividade à obrigação de realizar audiências públicas com vistas a prestar contas da Gestão do Sistema Único de Saúde.

Não bastasse isso, mesmo após reiteradas notificações e pedidos de informações, não houve a concretização das audiências públicas relativas a períodos antecedentes, bem como daquelas cuja obrigação ultimou-se, sucessiva e periodicamente nos prazos estabelecidos em lei, no curso do inquérito

Desse modo, o direito fundamental à saúde impõe aos entes demandados o dever de adotar providências necessárias na garantia da transparência e legalidade de suas ações com escopo de garantir o acesso do cidadão ao direito fundamental à saúde..

Por tais considerações, a ratificação da sentença é medida impositiva.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença, sob Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022